Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, a despeito dos diversos gastos elencados pelo agravante (tais como taxa de condomínio, boletos de IPTU e IPVA, faturas de cartão de crédito, plano de saúde e seguros), o contracheque acostado aos autos (ID 17660821) não demonstra a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permite concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À parte recorrente para que efetue o pagamento do preparo recursal, bem como comprove o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Brasília, 15 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Relator